Tribunal: TJDFT
Processo: 0722386-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722386-45.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LM PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - EPP, ALINE NUNES DINIZ MENEZES, SYLVIO JOSE FERREIRA DE MENEZES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0017204-45.2015.8.07.0007, promovido pelo agravante em desfavor de ALINE NUNES DINIZ MENEZES, LM PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI – EPP e SYLVIO JOSE FERREIRA DE MENEZES. Nos termos das r. decisões recorridas (ID’s 128330978 e 129673762 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de créditos dos executados, bem como o pedido de imposição das medidas atípicas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de apreensão do passaporte dos devedores. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal (ID 37138753). Conforme certidão de ID 38446747 os agravados LM PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI – EPP e ALINE NUNES DINIZ MENEZES não apresentaram contrarrazões no prazo legal. A intimação do agravado SYLVIO JOSÉ FERREIRA DE MENEZES restou frustrada, conforme a certidão constante do ID 38305268. Assim, determino a intimação do agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o endereço do agravado SYLVIO JOSÉ FERREIRA DE MENEZES, de modo a viabilizar a sua intimação, Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.